Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. INSERÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dano moral, de natureza in re ipsa, dispensa a comprovação de sua existência ou dos prejuízos gerados, bastando apenas prova do ato ilícito.
2. O montante R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixados na sentença a título de reparação pelos danos imateriais, mostra-se razoável e proporcional à gravidade e extensão do dano, de modo a não merecer redução.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.